Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-42.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.910.399/0001-55 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI – ME, contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência que foi proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. nº 1044990-21.2021.8.11.0041), pela embargante contra a embargada, apenas para afastar a ordem de abstenção de negativação, e de suspensão da exigibilidade de débitos (cf. Id. nº 137730696).

O embargante alega que

“
os fundamentos utilizados no julgamento, encontram-se contraditórios se levar em consideração que o débito em discussão encontra-se sub judice, portanto, necessário a suspensão de sua exigibilidade”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos,
“de modo a corrigir a contradição, impedindo a exigibilidade do débito e inscrição no SERASA, durante o transcurso da demanda, a fim de evitar dano irreparável à parte Embargante, como forma de oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa nos autos”
(cf. Id. n.

138667154).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 139523686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

No caso, a embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, restringindo o seu queixume à alegação de que a conclusão adotada causará danos irreparáveis à agravante, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022